Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701276-87.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO MAGALHAES AGRAVADO: FLAVIA MAGALHAES NOGUEIRA DECISÃO 1. A requerente agrava da decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0755368-35.2020.8.07.0016 - id 100883438) que deferiu a habilitação de terceiro interessado nos autos do inventário e partilha dos bens de Flávia Magalhães Nogueira, tendo em vista a suposta condição de herdeiro. Alega, em suma, ilegalidade de decisão, pois a habilitação ocorreu posteriormente ao trânsito em julgado da sentença, bem como cerceamento de defesa, ante a falta de intimação sobre o aludido requerimento. Requer a suspensão liminar do inventário, até o julgamento do AGI. 2. Não constato o periculum in mora, visto que o processo já se encontra suspenso, por determinação do Juízo a quo, até o julgamento do Resp. 1.896.526, sob a sistemática dos repetitivos. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 30.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator